Tribunal: TJBA
Processo: 0018646-85.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018646-85.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ELEOMAR MOREIRA DIAS BARBOSA, ERICK GALVAO FIGUEIREDO

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Advogado(s)
:
VERBENA MOTA CARNEIRO, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MULTA VENCIDA. ART. 537, § 1º, CPC/2015. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA que extinguiu o cumprimento de sentença, rejeitou embargos de declaração e manteve a determinação de transferência de valores penhorados via SISBAJUD.

II. Questão em discussão: Examina-se o excesso das astreintes arbitradas e se é possível reduzir, em fase de cumprimento de sentença, o valor já consolidado, anteriormente reduzido por decisão judicial não impugnada.

III. Razões de decidir: A decisão anterior reduziu a multa para R$ 279.500,00, valor equivalente a 13 vezes o valor do veículo à época da contratação, considerando o longo período de descumprimento da obrigação (13 anos). O apelante não impugnou oportunamente essa decisão, operando-se a preclusão consumativa. O art. 537, § 1º, do CPC autoriza apenas a modificação de multa vincenda, sendo vedada a revisão de valores já vencidos. Jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em julgamento da Corte Especial (EAREsp 1.766.665-RS, Informativo 806/2024), estabelece a impossibilidade de novas reduções de multa vencida, em respeito à segurança jurídica e ao desestímulo à recalcitrância do devedor.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É incabível a redução do valor já vencido de astreintes, especialmente quando previamente reduzido por decisão judicial não impugnada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0018646-85.2009.8.05.0080, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER BRASIL S/A e como apelado MARCELO RODRIGUES DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça